Tribunal: STF
Processo: ARE 1431796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DNIT. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. AFETAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO LEGAL. DOMIÇÃO/REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. CABIMENTO.



    -Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, para condená-la "a demolir, às suas expensas, qualquer construção, cercado ou plantação existente dentro da faixa de domínio e/ou da área não edificável, no trecho da BR-101/ES compreendido entre o KM 407+600 e o KM 407+800 – lado esquerdo, com a conseqüente remoção de todo o material lá existente", bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e das custas remanescentes no valor de R$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos).



    -Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A ré foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir, afirmando expressamente que: "Caso este H. Juízo entenda por ser necessário perícia técnica para a comprovação da altura e largura dos levantamentos pré-existentes (conforme peça contestatatória) onde são expostas as lajotas ao sol, de aproximadamente 40 cm de largura e no máximo 60 cm altura, seja também requerida, nesta oportunidade". Verifica-se, nesse sentido, que foi deixado ao arbítrio do Il. Magistrado a realização ou não da perícia, de modo que descabida a alegação de cerceamento de defesa.



    -Ademais, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou ausência de interesse de agir por parte do DNIT. A administração, gerenciamento, conservação e fiscalização das rodovias encontram-se dentro de suas atribuições legais, expressamente previstas na Lei nº 10.233/01, em seu art. 82. A existência de contrato de concessão para a execução de tais serviços não retira do ente público a legitimidade ou o interesse para impedir ou fazer cessar violações às normas que regulamentam o setor.



    -Ultrapassadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito das razões recursais.



    -Adota-se, como razões de decidir, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto do recurso sob análise.



    -No tocante às medições realizadas pelo DNIT, com embasamento legal comprovado nos autos, não se verifica qualquer contestação administrativa por parte da ré, tendo a mesma, em sede judicial, reconhecido o uso da faixa de domínio (fl. 30). Ainda, segundo os documentos acostados pela autarquia, a cerca de arame, que marca o início da área de secagem das lajotas, encontra-se a 13 metros do eixo central da rodovia. Assim, independentemente de qualquer discussão acerca do tamanho da faixa de domínio, haveria ocupação irregular, já que a área não-edificável possui uma largura mínima de 15 metros, nos termos do art. 4º, III, da Lei 6.766/79.



    -Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, a faixa de domínio e respectiva área não-edificável encontram-se afetadas, por presunção legal, ao serviço público de manutenção, conservação e segurança das rodovias. Nesse sentido, afigura-se irrelevante, para o deslinde da causa, o debate acerca da periculosidade das construções realizadas pela ré. Do mesmo modo, em se tratando de área pública, eventual boa-fé do ocupante não configura óbice a sua retomada pela Administração Pública. Frise-se que a ausência de fiscalização por parte da autarquia não dá ensejo à convalidação do ato ilícito, eis que inexiste direito à regularização pelo mero decurso do tempo.



    -Verifica-se, ainda, que houve notificação prévia para a desocupação da área (fl. 13), após regular procedimento administrativo. Ademais, segundo alegado pela própria ré, não há construção fixa ou definitiva no local, não possuindo maiores complexidades técnicas a sua remoção, de modo que não se vislumbra ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na sua condenação à demolição/remoção dos materiais ali encontrados.



    -Assim, comprovada a ocupação irregular de faixa de domínio/área não-edificável de rodovia, deve ser mantida a sentença, nos termos acima.



    -Quanto aos honorários advocatícios, devem permanecer inalterados, eis que fixados segundo apreciação equitativa do juiz, nos termos art. 20, §4º, do CPC/73 e observados os critérios previstos nos § 3º do mesmo dispositivo.



    -Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente